Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CBMDF. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. REQUISITO LEGAL. SUBTENENTE. ISONOMIA. IMPESSOALIDADE. PROGRESSÃO VERTICAL PER SALTUM. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de participação dos apelantes, militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ocupantes das graduações de Segundo-Sargento, ao Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – 2o CPO/BM.
2. A via do mandado de segurança, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A pretendida inscrição dos impetrantes no curso preparatório sem a submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, ou mesmo a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade.
4. A inscrição dos impetrantes no curso preparatório sem submissão aos critérios de seleção adotados pela Corporação Militar resultaria em violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia
5. A progressão vertical na carreira sem o prévio cumprimento do requisito de ocupação, pelo candidato, da graduação de Subtenente obsta o acesso Curso Preparatório de Oficiais. 5.1 É vedada a progressão per saltum do militar de um nível hierárquico para outro que não seja o imediatamente superior.
6. Recurso conhecido e desprovido.